Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença e a condenação do acusado com base nas declarações da vítima e demais elementos constantes dos autos.
II. Questão em discussão
2. Se há elementos probatórios suficientes para a condenação do acusado pelas infrações penais imputadas.
III. Razões de decidir
3. A contradição entre as versões da vítima e do acusado sobre os fatos ocorridos em 20/01/2024, aliada à ausência de testemunhas presenciais e de outros elementos probatórios, impede a formação de juízo seguro quanto à prática da contravenção penal de vias de fato.
4. Em relação ao episódio de 21/01/2024, embora a vítima alegue ter sofrido agressões físicas e ameaças de morte, o conteúdo das mensagens trocadas entre as partes após os fatos revela diálogo amistoso, incompatível com a gravidade das condutas imputadas, gerando dúvida razoável sobre a veracidade das acusações.
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que, apesar da relevância da palavra da vítima, esta deve ser coerente e acompanhada de outros elementos probatórios para embasar uma condenação, o que não ocorreu no caso em análise.
6. O suposto descumprimento de medida protetiva não se comprova, uma vez que, conforme relatado pela própria vítima, não houve aproximação direta, contato ou comunicação entre as partes no episódio da feira, limitando-se a mera presença do acusado no local.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.